Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703553-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA em desfavor da decisão que, em sede da Ação de Indenização ajuizada contra CLARO S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 53343811 – pp. 1/3). Na decisão de ID 13747982, indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação do agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1007 do Código de Processo Civil (ID 14587647). Constou na certidão de ID 14307089 que “decorreu o prazo legal sem que a parte AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA comprovasse a recolhimento do preparo conforme determinado na r. decisão de ID 14587647”. Diante disso, determinei a intimação do recorrente para realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil (ID 15929652). Novamente o agravante quedou-se inerte (ID 16173659). Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção." E seu § 4o assim preceitua: "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." O preparo consiste no pagamento das despesas correspondentes ao processamento do recurso interposto e constitui-se em ato complexo, que compreende não somente o adequado pagamento, pois também exige a sua comprovação sob a responsabilidade da parte que exerce sua faculdade processual de recorrer. Caso a parte não apresente o comprovante de pagamento das custas e a guia respectiva no ato da interposição do recurso ou quando intimada para tal, ocorre o fenômeno processual da preclusão e o recurso será deserto, pois já operado o momento adequado para demonstrar o correto recolhimento dessa taxa judiciária. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) - grifei. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção segundo o art. 1.007, § 4o do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora